Tribunal: STF
Processo: RE 87276
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-09-02
Data de publicação: 1977-09-02

Ementa:
- Duplicata não aceita. Tem força executiva, para os efeitos do art. 585, VII, do atual Código de Processo Civil, a duplicata não aceita que preencha os requisitos a que alude a parte final do caput do art. 15 da Lei n. 5.474, de 18.6.1968 (com as modificações do Decreto-lei n. 436, de 27.1.1969). Recurso extraordinário conhecido e provido.